Tribunal: TJDFT
Processo: 0000824-57.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL. PENHORA INDEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. NÃO RESISTÊNCIA. AFASTADA A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA.

1. Apelação Cível interposta pela Embargada contra sentença que julgou extinto sem resolução de mérito o processo de Embargos de Terceiro, pela perda do objeto, tendo em vista o desfazimento da penhora que incidia sobre o imóvel por decisão judicial proferida em outro processo.

2. De acordo com a Súmula 303 do STJ, “Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”, regendo-se a matéria, portanto, pelo princípio da causalidade.

3. No caso, havia dúvida fundada nos autos do cumprimento de sentença a respeito de quais dos imóveis encravados poderiam ou não ser objeto de penhora na área supostamente pertencente à executada.

4. Ademais, uma vez que a Embargada, ao tomar conhecimento de que os direitos sobre o imóvel não integravam o patrimônio da devedora, concordou com a desconstituição da penhora do bem em sede de contestação aos Embargos de Terceiro, não há como a ela se imputar o ônus da sucumbência, já que não resistiu à demanda.

5. Apelação provida.